Tribunal: TJSP
Processo: 2187012-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187012-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante ANHANGUERA
EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA),, é agravado ED WILSON LANDIM
CASSAL (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187012-65.2019.8.26.0000 -Voto no 24.760
2
Agravo de instrumento n.o 2187012-65.2019.8.26.0000
Comarca:
Jacareí
Agravante:
Anhanguera Educacional S/A
Agravado:
Ed Wilson Landim Cassal
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE
INTERESSE DE AGIR. PRECLUSÃO. NECESSIDADE
DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO, NÃO PODENDO SER
INSTAURADA
COM
SIMPLES
MEMÓRIA
DE
CÁLCULO. RECURSO PROVIDO.
VOTO N.o 24.760

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em cumprimento
individual de sentença proferida em ação civil pública
homologou o cálculo apresentado pelo exequente.
Alega a executada-agravante ilegitimidade
ativa do exequente, uma vez que o v. acórdão exequendo
estende-se apenas aos alunos antigos que ingressaram na
faculdade no primeiro semestre de 2011. Aduz que falta ao
exequente também interesse de agir, pois não houve
comprovação dos valores efetivamente pagos. Acrescenta que há
necessidade de prévia liquidação de sentença, uma vez que o
v. acórdão exequendo não confere um direito automático, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187012-65.2019.8.26.0000 -Voto no 24.760
3
imprescindível a comprovação de que era discente ingressante
em um dos cursos relacionados na publicidade relativa à
aludida ação civil pública, bem como do pagamento efetivo das
mensalidades. Por fim, alega excesso de execução, tendo em
vista que o cálculo apresentado com a inicial desconsidera os
descontos já concedidos a título de bolsa de estudo e de
pontualidade, que reduziram o valor da mensalidade, bem como
inclui juros e correção monetária não previstos no título
executivo. Subsidiariamente, alega que os juros devem ser
aplicados a partir da citação na fase de cumprimento.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido.
O recurso foi livremente distribuído a
31.a Câmara de Direito Privado, sob a Relatoria do Des.
Antonio Rigolin, que negou a concessão do efeito suspensivo
ao recurso (fl. 314).
Remetido o recurso à Mesa de julgamento,
aquela Turma Julgadora determinou a remessa a esta 35.a
Câmara de Direito Privado por prevenção à apelação
anteriormente julgada nos autos da ação civil pública n.o
0006647-91.2012.87.26.0292.
É o relatório.
Deflui dos autos que o Ministério Público
Estadual ajuizou ação civil pública contra o executado-
agravante com o intuito de garantir a isonomia entre os
alunos diante da concessão de descontos aos ingressantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187012-65.2019.8.26.0000 -Voto no 24.760
4
naquela instituição de ensino para vagas remanescentes de
determinados cursos no 1.o semestre de 2011 sem extensão aos
demais
discentes
anteriormente
matriculados
nas
mesmas
turmas.
A sentença de improcedência da ação foi
reformada por este Tribunal de Justiça.
Interpostos recursos pela agravante, ré
na ação civil pública, foram todos desprovidos, tendo
ocorrido o trânsito em julgado da decisão em 30.1.2017,
quando então passou a produzir efeitos “erga omnes”.
Em 25.3.2019, o agravado iniciou o
cumprimento individual de sentença, pugnando pelo recebimento
de R$ 15.879,09, que seriam correspondentes aos valores pagos
a maior à época em que era discente daquela instituição de
ensino desde janeiro de 2015, estando ainda no 9.o semestre
do curso.
A
executada-agravante
apresentou
impugnação para alegar ilegitimidade ativa e falta de
interesse de agir do exequente, bem como irregularidade do
cumprimento de sentença por ausência prévia da fase de
liquidação e excesso de execução.
Foi
proferida
decisão,
acolhendo
parcialmente a impugnação, afastando a arguição de falta de
interesse de agir e consignando que a alegação de
ilegitimidade ativa trata-se, na verdade, do mérito quanto à
existência ou não do direito e de valores porventura devidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187012-65.2019.8.26.0000 -Voto no 24.760
5
Constou ainda que a condenação proferida nos autos da ação
civil pública alcança alunos em todos os cursos superiores de
graduação, não se limitando àqueles que ingressaram no ano de
2011. Pelo que o exequente tem o respectivo direito, desde
que provado que a executada deu desconto a aluno
posteriormente matriculado. Diante disso, houve determinação
para que a executada trouxesse aos autos documentos com
informação dos valores brutos das mensalidades, bem como
sobre a prática de ter concedido desconto e o respectivo
percentual a aluno posteriormente matriculado no ano de
ingresso do exequente, além dos valores efetivamente pagos.
A aludida decisão foi disponibilizada no
DJE em 5.7.2019 sem que fosse objeto de qualquer recurso. E,
sem que a executada apresentasse os documentos determinados,
constou da r. decisão agravada a homologação do cálculo
apresentado pelo exequente.
Pois bem. Em que pese ao entendimento
consolidado desta Turma Julgadora no sentido de que, em casos
como o dos autos falta legitimidade ativa ao aluno para
executar a ação civil pública, uma vez que ingressou na
instituição de ensino em janeiro de 2015 sem nem mesmo
argumentar que a ré teria concedido algum desconto a outro
aluno de sua turma, no caso dos autos, infere-se que tal
questão já foi analisada em primeiro grau, sem que fosse
objeto de recurso tempestivo.
Consigne-se que a aludida decisão que
julgou a impugnação ao cumprimento de sentença foi
disponibilizada no DJE em 5.7.2019 (fl. 222 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187012-65.2019.8.26.0000 -Voto no 24.760
6
principais), considerando-se publicada no próximo dia útil em
10.7.2019, tendo em vista o final de semana e o feriado
prolongado. Assim, iniciada a contagem do prazo recursal de
quinze dias úteis (art. 219, caput, do NCPC) em 11.7.2019,
decorreu o prazo em 1.8.2019, entretanto, o presente recurso
foi interposto somente em 23.8.2019.
De se consignar que, apesar de a questão
da ilegitimidade ativa tratar-se de matéria de ordem pública,
está ela acobertada pela preclusão no caso dos autos, pois,
uma vez arguida e analisada em primeiro grau, somente poderia
ser rediscutida por meio de recurso adequado.
Contudo, embora tenha constado daquela
decisão também a determinação para que a executada-agravante
instruísse os autos com os documentos comprobatórios dos
valores das mensalidades e dos descontos concedidos aos
alunos da turma do exequente, sob pena de se aceitar o
cálculo apresentado com a inicial, de se consignar que tal
decisão não era agravável, uma vez que nenhum prejuízo
efetivo trouxe à agravante, o que somente ocorreu com a
homologação do aludido cálculo, conforme constou da r.
decisão agravada.
Assim, de se consignar que, ao contrário
do que foi determinado em primeiro grau, incumbe ao exequente
fazer tal comprovação, estando incorreta a forma adotada
para haver o seu crédito, pois havia de ter lançado mão da
liquidação de sentença pelo procedimento comum e não, de
simples memória de cálculo para o início da fase executiva.
Se a entidade de ensino não lhe forneceu valores, cheios e/ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187012-65.2019.8.26.0000 -Voto no 24.760
7
com descontos, havia também de ter-se socorrido da via
própria para obtê-los.
Por todo o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso para extinguir o processo sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC,
impondo ao exequente-agravado o pagamento das custas e
despesas processuais corrigidas, bem como dos honorários
advocatícios da parte contrária fixados em 10% do valor da
causa referente ao cumprimento do julgamento (R$ 15.879,09),
com correção monetária desde o ajuizamento do cumprimento e
com juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado,
observada a gratuidade processual.
GILBERTO LEME
Relator